Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-54.2020.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. Rescisão contratual c.c. despejo e cobrança. Procedência. Insurgência do réu. Nulidade da sentença. Inocorrência. Requerido que tomou ciência da sentença e interpôs o recurso de apelação tempestivamente, ainda que seu advogado não tenha sido intimado para tanto. Equívoco corrigido. Nome do patrono do apelante que passou a constar nas publicações seguintes, sendo desnecessária

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. Rescisão contratual c.c. despejo e cobrança. Procedência. Insurgência do réu. Nulidade da sentença. Inocorrência. Requerido que tomou ciência da sentença e interpôs o recurso de apelação tempestivamente, ainda que seu advogado não tenha sido intimado para tanto. Equívoco corrigido. Nome do patrono do apelante que passou a constar nas publicações seguintes, sendo desnecessária a anulação da sentença e dos atos subsequentes. Autor que é proprietário do imóvel descrito na inicial, o qual foi por ele arrematado. Existência de anterior contrato de arrendamento rural celebrado entre o réu e o antigo proprietário da área. Notificação enviada ao requerido, informando acerca da alteração de titularidade do imóvel. Requerido que, não obstante, continuou efetuando os pagamentos dos aluguéis ao anterior proprietário, por sua conta e risco. Ausência de purgação da mora. Despejo corretamente decretado. Sentença mantida. Recurso não provido.